Tribunal: TJMT
Processo: 1009918-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009918-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), WESCLEY GOMES LONGO - CPF: 983.207.691-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PEDIDO POR BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DO AGRAVADO VIA SISTEMA BACENJUD -
INDEFERIMENTO DE PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE TENTATIVAS NA CITAÇÃO DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -

Não havendo citação nos autos, inviável a concessão da penhora antes do esgotamento das diligências para a localização do executado.

Assim, desde que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto executivo de seus bens. Precedentes do STJ (...)” (AgRg no AREsp 555.536/PA, DJe 02/06/2016).

No caso concreto, não restando demonstrada a dificuldade na localização do devedor a viabilizar o pedido de arresto on line, forte nos artigos 830 e 854 do NCPC, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020